Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-63.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005462-63.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA - CNPJ: 03.385.083/0001-72 (AGRAVANTE), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (AGRAVANTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS - CPF: 033.093.951-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Agneu Bonicontro contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da cobrança da TACIN – Taxa de Combate a Incêndio – e extinguir a execução fiscal correspondente. O agravante sustenta que o Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF não deve ser aplicado automaticamente ao caso concreto, argumentando que o julgamento ainda não transitou em julgado e que há peculiaridades no serviço que afastariam sua incidência. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar imediatamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN, mesmo antes de seu trânsito em julgado; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as peculiaridades do serviço justificariam o afastamento da tese fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral tem eficácia vinculante imediata a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Judiciário, conforme entendimento reiterado da Corte Suprema.

4.

A aplicação do precedente do STF é obrigatória nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, e autoriza decisão monocrática quando a decisão recorrida contrariar a tese firmada, nos termos do art. 932, IV, “a”, do mesmo diploma.

5.

A TACIN, conforme os elementos constantes dos autos, foi instituída com base no exercício do poder de polícia, atendendo aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima a cobrança da taxa nos termos da ratio decidendi do Tema 1.282.

6.

O argumento de que o serviço de combate a incêndio não se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF não se sustenta diante da fundamentação da decisão vinculante, que abrange serviços prestados ou postos à disposição pela corporação de bombeiros, em regime de efetividade ou potencialidade.

7.

O pedido subsidiário de sobrestamento é afastado, uma vez que a publicação da ata de julgamento do Tema 1.282, ocorrida em 28/03/2025, torna imediata sua eficácia, conforme precedentes do STF (Rcl 65381 GO, Rel. Min. Cristiano Zanin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo STF em repercussão geral tem eficácia imediata a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado.

2.

A taxa de combate a incêndio – TACIN – é constitucional quando instituída nos termos do exercício do poder de polícia, observados os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade.

3.

Não é necessário o sobrestamento de processos em curso quando há precedente vinculante já publicado, sendo obrigatória sua aplicação pelos tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 926, 927, III e V, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 28.03.2025; STF, Rcl 65381 GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Agneu Bonicontro
, contra a decisão deste Relator que deu provimento à Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a constitucionalidade da TACIN e, de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, com o prosseguimento da Execução Fiscal, com relação a este débito.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando a inaplicabilidade automática do Tema n. 1.282 do STF.

Sustenta que a decisão agravada, ao aplicar de forma automática e genérica a tese do Tema 1282, desconsiderou as peculiaridades do serviço de combate a incêndio, que não se enquadra nos parâmetros definidos para legitimar a instituição de taxa.

Assevera que não há entendimento pacificado nem uniforme no âmbito deste Egrégio Tribunal, o que impõe cautela na aplicação de decisão isolada, sobretudo quando se observa que o julgamento do Tema 1282 ainda está pendente de trânsito em julgado.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se, no mérito, a nulidade da CDA no 2017189738, devido a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Combate a Incêndio.

Subsidiariamente requer o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do Tema 1282 da Repercussão Geral do STF, a fim de que este Egrégio Tribunal possa, após a definição definitiva do tema pelo STF, promover a devida uniformização do entendimento acerca da constitucionalidade ou não da TACIN;

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por Agneu Bonicontro, contra a decisão deste Relator que deu provimento à Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos, para reconhecer a nulidade da cobrança por falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, ante a inconstitucionalidade da cobrança, e, consequentemente, declarou extinta a Execução, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sustenta o Agravante a inaplicabilidade imediata do Tema 1282 da Repercussão Geral do STF, que entendeu pela constitucionalidade TACIN, uma vez que o referido julgamento não transitou em julgado, estando pendente de publicação definitiva do acórdão e de possível oposição de embargos de declaração, com potencial modulação dos efeitos ou esclarecimento da tese fixada.

Inicialmente, convém destacar que a demanda originária em questão teve o seu ajuizamento regular em 25/05/2018, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Com base nesse
precedente vinculante, publicado em 28/03/2025
, o STF entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, revendo entendimento anterior proferido na ADI n.o 2.908.

O tema é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua
aplicação obrigatória
pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926 do Código de Processo Civil, bem como autoriza o relator a decidir monocraticamente a respeito da matéria, com base no art. 932, IV, “a”, do mesmo diploma legal, quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos: a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental municipal, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis.

Dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, legitimando, portanto, a cobrança da exação.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância aos precedentes judiciais, o caso é de desprovimento do Agravo interposto para manter a decisão prolatada por este Relator.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025